Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702728-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL TUMA E PUPO RECORRIDO: GRANITO CONCRETO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. PENHORA VALORES. PICPAY. PAGSEGURO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO EXECUTADO. ART. 854, §3o, CPC. PENHORA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora interposta pela parte agravante, objetivando a liberação dos valores bloqueados no sistema SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar valores encontrados em conta da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis, bem como que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Arts. 833 e 854, CPC. 4. “23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) 5. No caso dos autos, a parte executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor bloqueado nas contas digitais, via SISBAJUD, configuram reserva patrimonial destinada a garantir o seu mínimo existencial. Portanto, não se estende sobre esse valor a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade dos valores mantidos em caderneta de poupança ou em outras aplicações financeiras, em montante inferior a 40 salários-mínimos, salvo prova de má-fé, abuso de direito ou fraude. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 70043268): Tendo em vista que não se trata de depósito em poupança, cabe ao executado, que alega a impenhorabilidade desses valores, o ônus de comprovar que se trata de reserva duradoura e contínuo que visa assegurar seu mínimo existencial. Devidamente intimado para isso, o executado juntou aos autos originais os documentos de IDs 220389330 e 220389332, que explicam o funcionamento das contas digitais. Verifica-se que essas plataformas operam primordialmente como “conta de pagamento”, oferecendo facilidades nas formas de pagamento, na contratação de crédito, ainda que haja um componente de rendimento. Nesse sentido, tenho que se assemelham mais a conta corrente do que à poupança. Ademais, o executado não juntou extratos ou outros documentos que demonstrem o objetivo de formar em qualquer daquelas contas uma reserva patrimonial. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (...), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004